Tribunal: TJMT
Processo: 1012130-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECUSO EM SENTIDO ESTRITO No. 1012130-27.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BRASNORTE
RECORRENTE: CLAUDEMIR APARECIDO BARROS DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator